Tribunal: TJSP
Processo: 2269159-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000553408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2269159-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante FRANCISCO SATO, é embargado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269159-51.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 19.119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2269159-51.2019.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição
Inviabilidade de reapreciação da matéria
julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os
argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos constitucionais e/ou legais invocados

Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo
para fins de prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por FRANCISCO SATO objetivando sanar contradição que entende
existente no acórdão de fls. 229/233 que, por unanimidade, deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, ora embargado.
Alega o embargante que o v. acórdão restou
contraditório em relação à base de cálculo das horas-extras e à prescrição
quinquenal.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende o Embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269159-51.2019.8.26.0000/50000 -
3
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo ao embargante, evidentemente, profligarem através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator